Tribunal: TJDFT
Processo: 0000913-03.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TARE. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. DESNECESSÁRIO. LEI DISTRITAL 4.732/11. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA SUPERVENIENTE INTERESSE. VIOLAÇÃO COISA JULGADA. INOCORRENTE. EXTINÇÃO FEITO EXECUTIVO. CORRETA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública que declarou a nulidade do acordo TARE firmado entre os apelados; após o trânsito em julgado da sentença, o crédito objeto da condenação teve sua exigibilidade suspensão, e, em seguida, foi remido com base na Lei Distrital 4.732/11.
2. “A anulação de TARE - Termo de Acordo em Regime Especial tem por consequência lógica a cobrança das diferenças de tributo que deixaram de ser pagas em razão do benefício revogado, não importando essa cobrança em lançamento tributário, que é ato privativo da Fazenda Pública”. (Acórdão 1164067, 00003180620138070018, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no PJe: 12/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Firmado entendimento na ADI 2012.00.2.014916-6 de que a lei distrital é constitucional, incabíveis os argumentos do apelante de sua inaplicabilidade por violação à Constituição Federal.
3.1. “Desprovimento do recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei no 4.969/2012, com a fixação da seguinte tese: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”.” (RE 851421, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-048 DIVULG 11-03-2022 PUBLIC 14-03-2022)
4. A aplicação da Lei Distrital 4.732/11 não altera o entendimento de que o acordo TARE firmado entre as partes é nulo, entretanto, a lei impede que seja executada a sentença e exigido o recolhimento do tributo, já que foi concedida a remissão, perdendo o tributo sua exigibilidade. Precedentes.
5. “O Ministério Público não possui ingerência sobre a exigibilidade ou não do crédito, ante a remissão deste. Perde o interesse de agir.” (Acórdão 1223645, 01130197320048070001, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 10/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Não mais sendo exigível o ICMS, necessário entender como correto o entendimento proferido na sentença de que houve perda superveniente do interesse de agir. Precedentes.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.